Tribunal: TCU
Processo: 002.226/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de aposentadoria oriundos da Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadoria concedida a servidores da Universidade Federal de Viçosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, arts. 260 e 262, § 2o, do Regimento Interno e Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de Jorge Luis dos Santos, Marcia Alves Vieira, Evonir Pontes de Oliveira, Jose Antonio Batista Adriano, Nilo Izidorio Pereira, Helena Maria Pinheiro Sant Ana, Geraldo Boaventura Barbosa, Geraldo Leandro da Silva Filho e Jose Simeão do Nascimento; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Roseli Almeida Martins, recusando o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boafé; 9.4. determinar à Universidade Federal de Viçosa, com relação ao ato considerado ilegal, que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à aposentada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão; 9.5. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Viçosa e aos interessados.